Tribunal: STF
Processo: HC 208411
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Materialidade. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    III - In casu, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria filha, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do agravante. Ressalte-se que: ‘o investigado teria pedido que a vítima conseguisse uma amiga dela (ofendida) para que o investigado tivesse relações sexuais, como a vítima não conseguiu, o acusado levou a vítima até sua casa e lá, obrigou a ofendida a manter relações sexuais com ele por duas vezes’. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 21.04.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal. O Juízo da Vara Única da Comarca de Várzea Alegre/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 149.943, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”. Afirma que “o laudo pericial acostado à fls. 65/67 da Ação Penal contradiz frontalmente a versão apresentada pela ofendida, afastando os suficientes indícios da autoria delitiva existentes no momento da decretação da custódia preventiva. Na referida perícia restou comprovado que a ofendida não apresentava nenhum indício de violência física, por menor que fosse, situação claramente incompatível com uma vítima que teria sido estuprada, por duas vezes (...). Ademais a legista destacou que não havia quaisquer sinais de violência na região da genitália da ofendida, em especial na vagina, vulva e ânus, situação está, outrossim, manifestamente incompatível com uma vítima que teria sido molestada por duas vezes”.



5. Prossegue a narrativa para alegar que “a versão narrada pela vítima (...) não é crível, posto que a mesma afirmou que não houve nenhum tipo de carícia ou toque, apenas a penetração do pênis em sua vagina, por duas vezes, com intervalos de alguns minutos, contudo não relatou nenhum tipo de coação física por parte do paciente”. Ressaltou, ainda, que, “malgrado uma relação sexual entre pai e filha seja abjeta, caso tenha sido consentida, não há que se falar em conduta criminosa”.



6. Por fim, a defesa aponta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o paciente ostenta uma vida pregressa ilibada”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de “estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria filha, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “Deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.



    (...)



    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame.



    Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis:



    ‘Narra os autos, que o investigado fora preso em flagrante delito aos 21/04/2021, após a prática de estupro tendo como vítima a própria filha, (...), de apenas 15 anos de idade. 



    Conforme se depreende dos esfolios em sede de investigação criminal, o investigado teria pedido que a vítima conseguisse uma amiga dela (ofendida) para que o investigado tivesse relações sexuais, como a vítima não conseguiu, o acusado levou a vítima até sua casa e lá, obrigou a ofendida a manter relações sexuais com ele por duas vezes. 



    Relata que a vítima, ao chegar na casa de sua mãe, contou aos prantos a violência sexual praticada pelo próprio pai, no que a genitora foi até a delegacia tendo deixado a vítima acompanhada da tia, (...). Aduz que a vítima teria tentado cortar os pulsos com uma gilete e que minutos depois dos policiais saírem em busca do investigado a tia da vítima ligou informando que o investigado estava chutando a porta tentando entrar à força na casa da ofendida, no que os policiais militares foram até o local e prenderam o investigado. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do presente auto de prisão em flagrante, bem como, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor do investigado (...) conforme parecer de fls. 43/45. 



    [...] 



    É de se ressaltar que os depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial, em especial o depoimento da testemunha (...), indicam o flagranteado como o autor da prática delituosa apurada nos autos, fortificando assim os indícios da autoria. 



    Noutro giro, é valido destacar, conforme apontado pelo parquet às fl. 45, que embora o investigado não tenha histórico de práticas delituosas, não pode este juízo desconsiderar a gravidade da conduta ora analisada, visto que o investigado teria constrangido a própria filha, de apenas 15 anos de idade, a manter por duas vezes relações sexuais com ele. 



    Ademais, o IPL noticia que o após a prática e quando já estava sendo procurado pela polícia o investigado teria retornado até a residência da vítima e teria tentado forçar sua entrada no local, desferindo chutes na porta, sendo contido e preso em flagrante pelos policiais militares. 



    A gravidade do crime imputado ao investigado, acrescida da sua conduta de tentar forçar a entrada na casa da vítima indicam claramente a necessidade de mantê-lo segregado cautelarmente com a finalidade de preservar a integridade psicológica, física e a vida da ofendida. 



    A manutenção da custódia do investigado é indispensável à garantia da ordem pública e, também, da instrução processual penal, evitando que o acusado venha a interferir na apuração do grave crime que lhe é imputado, influindo no ânimo da vítima e testemunhas’ (fls. 31-33-grifei).



    Da leitura do trecho acima, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria filha, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do recorrente. Ressalte-se que: ‘o investigado teria pedido que a vítima conseguisse uma amiga dela (ofendida) para que o investigado tivesse relações sexuais, como a vítima não conseguiu, o acusado levou a vítima até sua casa e lá, obrigou a ofendida a manter relações sexuais com ele por duas vezes."



12. Ademais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que “[n]ão parece suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, conforme se apurou, mesmo após a consumação do delito, o paciente tentou novamente lesar a integridade física da vítima, mas foi impedido pela força policial que o prendeu em flagrante. Desta feita, a prisão se justifica tanto pela garantia da ordem pública, em proteção à integridade física e psíquica da vítima adolescente, quanto pelo risco de obstrução à aplicação da lei penal diante da provável intimidação de testemunhas”.



13. O caso atrai o entendimento do STF no sentido que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente a necessidade de preservar a integridade física da vítima e das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator